Tribunal: STF
Processo: HC 90388
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO.
   Se, de um lado, cumpre emprestar ao Verbete nº 691 da Súmula do
   Supremo alcance compatível com a Constituição Federal,
   preservando-se o acesso ao Judiciário por meio do habeas, que
   possui envergadura maior, de outro, a queima de etapas somente se
   justifica em situação a revelar excepcionalidade, presente, na
   via direta, a liberdade de ir e vir do paciente. Isso não ocorre
   quando, no Superior Tribunal de Justiça, a liminar visando à
   soltura do paciente, considerado o excesso de prazo, foi
   indeferida ante as peculiaridades do processo, sendo que, após,
   formalizou-se sentença condenatória impondo pena de reclusão.